Tribunal: TJES
Processo: 5026136-43.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5026136-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/ES. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DA SANÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Itaucard S.A. contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal opostos em face do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES, julgou improcedente o pedido de desconstituição de três multas administrativas inscritas em dívida ativa sob os nº 05542/2019, 05756/2019 e 05884/2019. O recorrente sustenta ausência de fundamentação legal adequada das penalidades e violação ao art. 57 do CDC, além de alegar, em cada processo administrativo, estornos, acordo judicial, erro sistêmico pontual ou existência de renegociação com o consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se as multas administrativas aplicadas pelo PROCON/ES nos três processos administrativos são válidas, à luz do poder de polícia e do art. 57 do CDC; (ii) estabelecer se o valor de R$ 127.274,69 fixado em cada procedimento observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ou se deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário controla atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade, sem violar a separação de poderes, quando a atuação administrativa se afasta desses parâmetros.

O PROCON exerce legitimamente o poder de polícia para apurar infrações às normas consumeristas e aplicar multas administrativas com fundamento no art. 57 do CDC.

A multa administrativa não se destina à reparação individual do dano, mas à punição e à prevenção da reiteração da conduta ilícita, com natureza pedagógica e sancionatória.

Nos três processos administrativos, o conjunto fático revela cobrança indevida, exigência de vantagem manifestamente excessiva ou falha na prestação do serviço, o que legitima a imposição das penalidades administrativas.

O valor de R$ 127.274,69 arbitrado em cada processo não guarda consonância com a proporcionalidade e a razoabilidade, porque as infrações decorrem de reclamações individuais de um único consumidor em cada procedimento.

A finalidade pedagógica e sancionatória das penalidades é adequadamente atendida com a redução de cada multa para R$ 20.000,00, sem atribuir à sanção caráter meramente arrecadatório.

A redução das três multas para R$ 20.000,00 cada impõe o parcial provimento do recurso, com redimensionamento da sucumbência e fixação dos honorários nos termos dos arts. 85, § 2º, e 86, caput, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Judiciário pode revisar multa administrativa aplicada pelo PROCON quando o valor fixado afronta a legalidade, a proporcionalidade ou a razoabilidade. 2. A multa do art. 57 do CDC tem natureza pedagógica e sancionatória e não se confunde com reparação civil ao consumidor. 3. A manutenção da sanção administrativa é compatível com a redução do quantum quando a infração é reconhecida, mas o valor arbitrado se mostra excessivo diante das peculiaridades do caso concreto. 4. Em reclamações individuais de consumo, a redução da multa é cabível quando o montante originário excede o necessário para cumprir a finalidade preventiva e repressiva da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57 e parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, e 86, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0017531-44.2014.8.08.0347, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 22.02.2022, DJES 31.03.2022; TJES, AC nº 0023324-46.2018.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 08.02.2022, DJES 30.03.2022; TJES, Apelação nº 048160157789, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 29.10.2019, pub. 05.11.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.707.029/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.04.2019, DJe 29.05.2019; TJES, Apelação Cível nº 024140008814, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 08.06.2021, pub. 14.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026136-43.2021.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 19/05/2026

R E L A T Ó R I O

A SR.ª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Embargos à Execução, ajuizada pelo recorrente contra o INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES, que julgou improcedentes os embargos à execução.

Em seu recurso (id. nº 18396831), o recorrente aduz que o recorrente aduz que: (i) as decisões proferidas nos processos administrativos nº 0111-075.526-9, 0111-066.883-2 e 0111-062.341-0 são nulas por cerceamento de defesa e ausência de motivação, porque o PROCON desconsiderou documentos e defesas relevantes e aplicou a penalidade com fundamentação genérica; (ii) houve perda do objeto das reclamações, pois as demandas dos consumidores foram solucionadas; (iii) não há reincidência específica; (iv) a multa, atualmente em R$ 615.154,86 (seiscentos e quinze mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), é excessiva; e (v) a atualização deve observar a Taxa Selic, com adequação dos honorários advocatícios ao patamar de 8% (oito por cento).

Com isso, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou, subsidiariamente, reformá-la para excluir ou reduzir as penalidades aplicadas nos processos administrativos referidos, reconhecendo a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 18396886).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

A SR.ª ADVOGADA LUÍSA VERAS:-

Boa tarde. Primeiramente, cumprimento Vossas Excelências, assim como meus colegas aqui presentes na sessão.

Trata-se de apelação interposta pelo Itaucard em face de sentença que manteve hígida a multa executada pelo PROCON do Espírito Santo, que é consubstanciada em multa administrativa em razão de reclamação de três consumidores distintos por suposta cobrança indevida da instituição financeira, o que, em tese, configuraria afronta ao diploma consumerista.

Quanto às teses apresentadas de apelação, gostaria, primeiramente, de destacar a nulidade das decisões administrativas. Isso porque houve claro cerceamento de defesa do banco Itaucard. Isso porque o prazo concedido ao administrado foi mero pró-forma, porque todas as teses apresentadas não foram sequer consideradas conforme colacionado no recurso de apelação. As decisões administrativas proferidas em processos administrativos distintos têm como fundamentação basicamente genérica e idêntica nas três de que apenas a formulação dos consumidores reclamantes seriam fundamentadas, sem qualquer mais explicações, e isso afronta a violação ao contraditório.

De acordo com a jurisprudência deste egrégio Tribunal, o que peço vênia apenas para citar um breve trecho de um recurso de apelação de relatoria da desembargadora Eliana Junqueira, da Quarta Câmara Cível deste egrégio Tribunal, em que ela anula a decisão justamente pelo fato de que, quando há o cerceamento do contraditório em sua vertente substancial, justifica a anulação da decisão administrativa e, por consequência, do título executivo que nela se funda, e é o pedido que aqui também apresenta a parte apelante.

Em segundo lugar, pelo fato de não terem sido consideradas as teses apresentadas pelo banco, há de se ressaltar que todas as demandas dos consumidores foram devidamente resolvidas ainda em âmbito administrativo antes mesmo do trânsito em julgado da decisão que teve aplicação da multa administrativa.

Em breve síntese, Excelências, a primeira consumidora, a senhora Jadilene Freire, ela fala que foi cobrada, teve uma cobrança em seu cartão de anuidade de um cartão dependente da qual ela não reconhece. E nisso, o banco demonstrou que esse cartão dependente era de uma pessoa com o mesmo sobrenome da consumidora e que a referida cobrança estava expressamente prevista na cláusula 4 do contrato firmado entre as partes e também ela é prevista na resolução do Banco Central 3.919, ou seja, não haveria qualquer irregularidade. Mas, de toda forma, o banco anulou esse cartão e também estornou todos os valores que haveriam sido cobrados a título de anuidade.

Com relação à segunda consumidora, a senhora Simone, ela alega que teria pago uma fatura em maio de 2011 e que não teria sido computada pelo sistema do banco, o que acarretou um saldo devedor na fatura subsequente. E, com relação a isso, o banco demonstrou que realmente houve uma falha pontual sistêmica, mas que imediatamente houve o estorno na fatura de novembro de 2011, o que não acarretou nenhum prejuízo à consumidora.

Por fim, o consumidor, senhor Arnóbio, ele alegou que teria quitado a sua dívida com o banco em valor de 5 mil reais e que estaria sendo indevidamente cobrado. Ocorre que o banco demonstrou que, na verdade, o consumidor não quitou essa dívida, ele fez um contrato de renegociação da dívida, ou seja, diminuiu, mas ela ainda continuou vigente. De toda forma, o banco ofereceu um novo contrato de renegociação, diminuindo ainda mais a dívida, o que foi aceito pelo consumidor e a dívida foi quitada.

Então, Excelências, eu gostaria de chamar à atenção para o fato de que todos os pontos foram devidamente resolvidos, ao passo que a multa administrativa atualmente atualizada perfaz a monta de setecentos e quarenta e sete mil e novecentos e quarenta e um mil reais. Totalmente desproporcional às demandas aqui apresentadas, o que viola frontalmente ao que rege o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que fala que a multa, ela deve ser computada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator. E aqui apenas a capacidade econômica do infrator é observada, tendo em vista que o PROCON, ele enxerga o Poder Judiciário como uma casa lotérica, o que não se pode admitir.

Então, eu gostaria apenas de fazer uma pequena menção de que tanto a desembargadora relatora Marianne, quanto a desembargadora Débora, quanto ao desembargador Sérgio Ricardo, possuem um entendimento em casos análogos de reduzir a multa, sendo dever do Poder Judiciário quando essa se mostra substancialmente desproporcional à causa, como a questão aqui apresentada.

Também gostaria de destacar que o pedido da correção da multa pela taxa Selic que o douto juízo de Primeiro Grau, foi reconhecido que não poderia ser aplicável por ter precluído, por não ter sido arguido em embargos de execução, somente em embargos de declaração. E com relação a isso eu gostaria de destacar que o STJ já destacou que essa é uma matéria de ordem pública, ou seja, ela pode ser arguida em qualquer tempo, então não está preclusa devendo ser aplicada aqui ao caso concreto.

Por fim, só a observância do artigo 85, parágrafo 3º, inciso II do CPC, que regula os honorários sucumbenciais tendo em vista ao valor da causa que atualizado ultrapassa o valor de 200 salários mínimos. Então, com isso, o Itaucard pede o conhecimento e o provimento de seu recurso de apelação para que seja reconhecida a nulidade das decisões administrativas, fazendo com que o título executivo cobrado em sede de execução fiscal seja anulado. E, caso assim, não se entenda que, pelo menos, seja reconhecido o valor altamente confiscatório da penalidade administrativa para que seja substancialmente reduzida.

Obrigada.

*

V O T O

A SR.ª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Embargos à Execução, ajuizada pelo recorrente contra o INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES, que julgou improcedentes os embargos à execução.

Inicialmente, verifica-se que a presente controvérsia decorre de ação de embargos à execução fiscal oposta contra a cobrança de três multas administrativas lavradas pelo PROCON/ES em processos administrativos distintos, inscritos em dívida ativa sob os nº 05542/2019, 05756/2019 e 05884/2019. O embargante sustenta que as sanções são desprovidas de fundamentação legal adequada e afrontam o artigo 57 do CDC, sobretudo por não individualizar os elementos concretos das infrações, o que compromete a validade da cobrança.

Além disso, defende que, no procedimento administrativo nº 0111-075.526-9, a cobrança de anuidade era legítima, houve estorno dos valores e posterior acordo judicial no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

No procedimento administrativo nº 0111-066.883-2, a cobrança decorreu de erro sistêmico pontual, corrigido com estornos de R$ 56,66 (cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e R$ 168,80 (cento e sessenta e oito reais e oitenta centavos).

Por fim, aponta que, no processo administrativo nº0111-062.341-0, a cobrança decorreu de renegociação firmada pelo consumidor.

Pois bem.

Destaco inicialmente que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar contrária à lei, ou desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedor de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

Apreciarei os processos administrativos e respectivas CDA ́s separadamente.

Do processo administrativo nº 0111.062.341-0– CDA nº 05884/2019

Segundo observo dos autos, a penalidade ora questionada, no montante de R$ 127.274,69 (cento e vinte e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) aplicada nos autos do Processo Administrativo nº 0111.062.341-0, foi originada de reclamação individual de consumidor que questionava a existência de cobranças de seu cartão de crédito e recebimento de cartas de cobrança e avisos de negativação, apesar de fatura anterior indicar pagamento e saldo zerado.

Na ocasião foi reconhecido pelo representante do Procon a prática infrativa de exigir vantagem manifestamente excessiva do consumidor.

No caso dos autos, tal como fundamentado pelo i. Magistrado a quo, observo que a multa foi legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, deve ser mantida.

Nesse contexto, registre-se que constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos: “a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Na hipótese, entendo que o valor da multa aplicada, no importe equivalente a 127.274,69 (cento e vinte e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

Assim, em atenção às peculiaridades do caso, entendo que a multa deve ser reduzida para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atendendo, de tal modo, à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem assumir caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Processo administrativo nº 0111-066.883-2- CDA nº 05756/ 2019

A demanda do processo administrativo nº 0111-066.883-2 versa sobre falha na prestação de serviço, uma vez que o pagamento de R$ 291,00 (duzentos e noventa e um reais) realizado pela consumidora em 09/05/2011 não foi acatado pela empresa. Essa falha, justificada pela ré como "inconsistência sistêmica", gerou cobranças indevidas de encargos e juros nos meses seguintes.

O exame dos autos evidencia que, ao término do processo administrativo, foi aplicada multa no valor de R$127.274,69 (cento e vinte e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

Assim, o representante do Procon corretamente reconheceu a prática de conduta abusiva pela Apelante caracterizada por cobrança indevida e exigência de vantagem manifestamente excessiva do consumidor.

Dessa forma, conclui-se que a penalidade foi regularmente fixada pela autoridade administrativa do Procon, no exercício legítimo do poder de polícia que lhe é conferido para a tutela das relações de consumo, observados os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, tenho que a multa aplicada, no valor de R$127.274,69 (cento e vinte e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), não se harmoniza com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto se mostra desproporcional às circunstâncias do caso concreto, notadamente por decorrer de reclamação individual de um único consumidor. Nessa perspectiva, a finalidade sancionatória e pedagógica da penalidade pode ser plenamente alcançada mediante a redução para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Processo administrativo nº 0111-075.526-9 - CDA nº05542/2019

O processo administrativo em referência foi originado de reclamação de consumidora pela cobrança indevida de anuidade e seguro referente a um cartão de crédito adicional que, segundo ela, nunca foi solicitado ou desbloqueado.

Dessa forma, infere-se que a penalidade em análise foi estabelecida de maneira regular pela autoridade administrativa do Procon, no exercício legítimo de seu poder de polícia, prerrogativa que decorre da função estatal de fiscalização e controle das práticas comerciais em defesa do consumidor.

No entanto, entendo que a multa imposta, no valor de R$ R$127.274,69 (cento e vinte e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), não se revela compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que se mostra excessiva diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente por se originar de reclamação individual de apenas uma consumidora.

À vista disso, conclui-se que a finalidade pedagógica e sancionatória da medida pode ser integralmente atendida com a redução do valor arbitrado para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reduzir a multa administrativa para o patamar total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) referente à soma das três multas (R$ 20.000,00 para cada processo administrativo).

Diante da sucumbência recíproca, redimensiono o ônus correspondente. Condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 20% pelo Banco Itaúcard S/A e 80% pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Espírito Santo.

Quanto aos honorários advocatícios, fixo-os em 10% (dez por cento), devendo o Banco pagar sobre o valor atualizado da condenação e o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Espírito Santo pagar sobre o proveito econômico obtido pelo apelante, nos termos do Art. 85, §2º e Art. 86, caput, ambos do CPC, vedada a compensação.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

VOTO DE DIVERGÊNCIA PARCIAL

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA:-

Peço vênia à eminente Relatora para divergir parcialmente de seu substancioso voto apenas no tocante ao 'quantum' de redução das penalidades.

Analisando as nuances dos casos concretos — marcados por erros operacionais pontuais de espectro estritamente individual e de baixa repercussão econômica —, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada feito administrativo amolda-se com maior exatidão aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, patamar este inclusive chancelado por esta Corte no precedente citado no corpo do voto condutor.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso em maior extensão, fixando o montante global das multas em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acompanhando a Relatora nos demais termos.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 5026136-43.2021.8.08.0024

APELANTE
: BANCO ITAUCARD S.A
APELADO
: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
Embargos à Execução
, ajuizada pelo recorrente contra o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
, que julgou improcedentes os embargos à execução.

Inicialmente, verifica-se que a presente controvérsia decorre de ação de embargos à execução fiscal oposta contra a cobrança de três multas administrativas lavradas pelo PROCON/ES em processos administrativos distintos, inscritos em dívida ativa sob os nº 05542/2019, 05756/2019 e 05884/2019. O embargante sustenta que as sanções são desprovidas de fundamentação legal adequada e afrontam o artigo 57 do CDC, sobretudo por não individualizar os elementos concretos das infrações, o que compromete a validade da cobrança.

Além disso, defende que, no procedimento administrativo nº 0111-075.526-9, a cobrança de anuidade era legítima, houve estorno dos valores e posterior acordo judicial no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

No procedimento administrativo nº 0111-066.883-2, a cobrança decorreu de erro sistêmico pontual, corrigido com estornos de R$ 56,66 (cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e R$ 168,80 (cento e sessenta e oito reais e oitenta centavos).

Por fim, aponta que, no processo administrativo nº0111-062.341-0, a cobrança decorreu de renegociação firmada pelo consumidor.

Pois bem.

Destaco inicialmente que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar contrária à lei, ou desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedor de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

Apreciarei os processos administrativos e respectivas CDA ́s separadamente.

Do processo administrativo nº 0111.062.341-0– CDA nº 05884/2019

Segundo observo dos autos, a penalidade ora questionada, no montante de R$ 127.274,69

(cento e vinte e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) aplicada nos autos do Processo Administrativo nº 0111.062.341-0, foi originada de reclamação individual de consumidor que questionava a existência de cobranças de seu cartão de crédito e recebimento de cartas de cobrança e avisos de negativação, apesar de fatura anterior indicar pagamento e saldo zerado.

Na ocasião foi reconhecido pelo representante do Procon a prática infrativa de exigir vantagem manifestamente excessiva do consumidor.

No caso dos autos, tal como fundamentado pelo i. Magistrado a quo, observo que a multa foi legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, deve ser mantida.

Nesse contexto, registre-se que constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos:
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Na hipótese, entendo que o valor da multa aplicada, no importe equivalente a 127.274,69

(cento e vinte e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

Assim, em atenção às peculiaridades do caso, entendo que a multa deve ser reduzida para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atendendo, de tal modo, à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem assumir caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Processo administrativo nº 0111-066.883-2- CDA nº 05756/ 2019

A demanda do processo administrativo nº 0111-066.883-2 versa sobre falha na prestação de serviço, uma vez que o pagamento de R$ 291,00 (duzentos e noventa e um reais) realizado pela consumidora em 09/05/2011 não foi acatado pela empresa. Essa falha, justificada pela ré como "inconsistência sistêmica", gerou cobranças indevidas de encargos e juros nos meses seguintes.

O exame dos autos evidencia que, ao término do processo administrativo, foi aplicada multa no valor de R$127.274,69

(cento e vinte e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

Assim, o representante do Procon corretamente reconheceu a prática de conduta abusiva pela Apelante caracterizada por cobrança indevida e exigência de vantagem manifestamente excessiva do consumidor.

Dessa forma, conclui-se que a penalidade foi regularmente fixada pela autoridade administrativa do Procon, no exercício legítimo do poder de polícia que lhe é conferido para a tutela das relações de consumo, observados os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, tenho que a multa aplicada, no valor de R$127.274,69

(cento e vinte e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), não se harmoniza com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto se mostra desproporcional às circunstâncias do caso concreto, notadamente por decorrer de reclamação individual de um único consumidor. Nessa perspectiva, a finalidade sancionatória e pedagógica da penalidade pode ser plenamente alcançada mediante a redução para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Processo administrativo nº 0111-075.526-9 - CDA nº05542/2019

O processo administrativo em referência foi originado de reclamação de consumidora pela cobrança indevida de anuidade e seguro referente a um cartão de crédito adicional que, segundo ela, nunca foi solicitado ou desbloqueado.

Dessa forma, infere-se que a penalidade em análise foi estabelecida de maneira regular pela autoridade administrativa do Procon, no exercício legítimo de seu poder de polícia, prerrogativa que decorre da função estatal de fiscalização e controle das práticas comerciais em defesa do consumidor.

No entanto, entendo que a multa imposta, no valor de R$ R$127.274,69

(cento e vinte e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), não se revela compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que se mostra excessiva diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente por se originar de reclamação individual de apenas uma consumidora.

À vista disso, conclui-se que a finalidade pedagógica e sancionatória da medida pode ser integralmente atendida com a redução do valor arbitrado para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reduzir a multa administrativa para o patamar total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) referente à soma das três multas (R$ 20.000,00 para cada processo administrativo).

Diante da sucumbência recíproca, redimensiono o ônus correspondente. Condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 20% pelo Banco Itaúcard S/A e 80% pelo
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Espírito Santo
.

Quanto aos honorários advocatícios, fixo-os em 10% (dez por cento), devendo o Banco pagar sobre o valor atualizado da condenação e o
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Espírito Santo
pagar sobre o proveito econômico obtido pelo apelante, nos termos do Art. 85, §2º e Art. 86,
caput
, ambos do CPC, vedada a compensação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DE DIVERGÊNCIA PARCIAL

Peço vênia à eminente Relatora para
divergir parcialmente
de seu substancioso voto apenas no tocante ao 'quantum' de redução das penalidades.
Analisando as nuances dos casos concretos — marcados por erros operacionais pontuais de espectro estritamente individual e de baixa repercussão econômica —, entendo que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada feito administrativo
amolda-se com maior exatidão aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, patamar este inclusive chancelado por esta Corte no precedente citado no corpo do voto condutor.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso em maior extensão, fixando o montante global das multas em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acompanhando a Relatora nos demais termos.